Tribunal: TJDFT
Processo: 0000367-77.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA E DO A. D. A. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DUAS VITIMAS. ART. 226, INC. II DO CP. TIO POR AFINIDADE. RELACIONAMENTO FREQUENTE. ASCENDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE MÍNIMA. CONTINUAÇÃO DO JULGADO. DETERMINAÇÃO DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA PARA AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL. READEQUAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE 1⁄4 (UM QUARTO). RECURSO DA DEFESA TÉCNICA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO A. D. A. PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação quando o acervo probatório, constituído dos depoimentos da vítima, de testemunhas e de informantes demonstra, com segurança, a prática das condutas previstas como estupros de vulneráveis.
2. Sendo o réu, na época dos fatos, casado com a tia (irmã das genitoras) das vítimas, e estando demonstrado nos autos que até a data em que os abusos vieram ao conhecimento das famílias estas mantinham vínculo estreito de amizades, frequências e confianças, incide a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II do Código Penal.
3. Reconhecida por Corte Superior de Justiça a continuidade delitiva, refaz-se a dosimetria da pena.
4. Recursos conhecidos. Dado parcial provimento ao recurso da defesa técnica. Recurso do A. D. A. provido.